Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714131-37.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES S/A, LÚCIO NUNES CRISTOFARI, CECÍLIA FREITAS DE ARANHA MENEZES AGRAVADOS: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, POLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LÚCIO NUNES CRISTOFARI, CECÍLIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DESPACHO FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, bem como CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Os demais agravantes defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam que foram infirmados todos os fundamentos do acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018